Tribunal: STF
Processo: ARE 1319826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Tributário - Apelação Ação Declaratória - ISS Município de Pederneiras - Isenção condicionada - Sentença de improcedência - Pretensão à reforma - Inadmissibilidade - Isenção do ISS concedida à autora, em 2014, com base na Lei municipal nº 2.042/1997 - Lei, no entanto, que havia sido foi revogada pela EC 37/2002, que acrescentou o art. 88 ao ADCT, estipulando a alíquota mínima do imposto e vedando a concessão direta ou indireta de isenção no contexto de combate à “guerra fiscal” - Isenção, com isso, que foi concedida de forma ilegal - A irrevogabilidade da isenção condicionada, prevista no art. 178 do CTN e na Súmula 544 do STF, não tem o condão de convalidar ato administrativo ilegal, que pode ser anulado pela própria Administração, nos termos da Súmula 473 do STF - Ademais, o art. 88 da ADCT não parou de produzir efeitos com a entrada em vigor da LC 116/2003, que inicialmente silenciava sobre as questões ali tratadas - Inteligência do art. 156, §3º, I e III da Constituição Federal - Interpretação histórica - Suprema Corte que, ademais, já consignou que tal dispositivo é plenamente aplicável na ADPF 190, julgada em 29/09/2016 - Eventuais prejuízos decorrentes da alegada frustração da expectativa legítima da autora devem ser veiculados em ação própria, não sendo suficientes para convalidar atos nulos no âmbito do direito tributário, regido pela legalidade estrita - Sentença mantida - Recurso desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXVI; 60, § 4°, IV; 97; 156, IV, § 4°, I, II da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente